Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.
2. O abandono da causa pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela nos autos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.